Tribunal: TJSP
Processo: 1018597-69.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os ombros do autor guardam liame concausal com a atividade profissional desempenhada e restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os ombros do autor guardam liame concausal com a atividade profissional desempenhada e restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da cessação do auxílio-doença pago administrativamente. Os valores em atraso serão conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 partindo-se da renda mensal inicial reajustada ao longo do tempo pelos índices de manutenção".